Tribunal: STF
Processo: HC 241028
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por em favor de  contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC , assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PENA BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DANOS PSICOLÓGICOS RELEVANTES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 4, p. 142)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, caput, c.c. 61, inciso II, alínea h, ambos do Código Penal, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    Alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da dosimetria da pena-base, pois “puxar a bolsa da vítima não se mostra motivo idôneo a exasperar a pena base.”(p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja fixada no mínimo legal, e consequentemente, estabelecendo o regime aberto para cumprimento inicial da pena, conforme artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal. (p. 9)



    É o relatório.



    Decido. 



    Observe-se o teor do ato impugnado:



    “(...) 



    Assim decidiu o Tribunal a quo quanto aos capítulos da dosimetria impugnados:



    “Na primeira fase, foi a pena base acertadamente majorada em 1/6, em face das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente ao se observar que o acusado, para a prática do crime, valeu-se de efetiva violência física contra a ofendida, a qual restou, inclusive, lesionada. Deveras, como bem pontuou o MM. Juízo a quo, no decisum, “(...) atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando que a justificativa do réu é inaceitável para utilizar-se de violência contra a vítima e aterrorizá-la simulando estar armado, além das consequências do crime em relação a ela, que nunca mais esquecerá o que aconteceu, cujo trauma será eterno (permanente), elevo a pena- base em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.” (fls. 165/166).” (e-STJ, fl. 279)



    Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.



    Com efeito, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. " (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). Isso significa que não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.



    [...]



    As consequências do crime devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, de modo que a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese dos autos, segundo constatado pelas instâncias ordinárias, observam-se danos psicológicos, que geraram trauma relevante à vítima, que é elemento suficiente para valorar na pena base, não se tratando de elemento inerente ao tipo penal.



    [...]



    Diante da manutenção da pena base, torna-se prejudicado o pedido sucessivo de readequação do regime.” (eDOC 4, p. 142-146)



    No caso dos autos, a pena-base foi aumentada em 1/6 em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, mormente ao se observar que o paciente, para a prática do crime, valeu-se de efetiva violência física contra a ofendida, a qual restou, inclusive, lesionada (eDOC 4, p. 94-95). Não há, portanto, ilegalidade a reclamar a concessão da ordem.



    Quanto ao derradeiro pedido, vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Confiram-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo majorado. Continuidade delitiva. Fixação de regime inicial mais gravoso. 3. Pedido de abrandamento de regime. Impossibilidade. 4. Agravo improvido”. (RHC 165.883 AgR, de minha relatoria, 2ª Turma, DJe 3.9.2019)



    Ademais, segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.



    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022) 



    À primeira vista, a dosimetria atende aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, além de possuir motivação legítima. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente